Tribunal: TJES
Processo: 0010998-63.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010998-63.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: QBE BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIZAÇÃO DA CONDUTA E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FINALIDADE PÚBLICA DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por órgão de defesa do consumidor contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a nulidade de multa aplicada a seguradora em processo administrativo, no valor de R$ 43.833,09, por suposta negativa de pagamento de indenização securitária. O juízo de origem entendeu que a penalidade tornou-se desnecessária e desarrazoada diante do cumprimento integral da obrigação e do ressarcimento do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento da indenização securitária e a regularização espontânea da situação pelo fornecedor afastam a necessidade e a legitimidade da multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON, nos termos do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº 2.181/97, possui competência para instaurar processos administrativos e aplicar sanções decorrentes do exercício do poder de polícia, visando à tutela do interesse público e à proteção do consumidor.

4. A atuação sancionatória da Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade pública, sendo ilegítima a manutenção de penalidade destituída de utilidade social.

5. Demonstrado que o fornecedor cessou a prática lesiva e ressarciu integralmente o consumidor, o pressuposto fático da autuação deixa de existir, tornando desnecessária a sanção administrativa.

6. O controle jurisdicional dos atos administrativos abrange não apenas a legalidade formal, mas também a legitimidade e a adequação do ato aos princípios que regem a Administração Pública, especialmente quando a sanção perde seu caráter educativo e revela-se desproporcional.

7. A reconhece que, uma vez resolvido o conflito de consumo e reparado o dano, a multa perde seu fundamento pedagógico, não podendo subsistir apenas com caráter arrecadatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor perde sua legitimidade quando o fornecedor regulariza espontaneamente a situação e repara integralmente o dano causado ao consumidor.

2. O poder sancionatório da Administração deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade pública, sendo nula a sanção que não atenda a tais parâmetros.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/1997; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0041640-58.2013.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 20.05.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5007344-69.2022.8.13.0702, Rel. Des. Renato Dresch, 7ª Câmara Cível, j. 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010998-63.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: QBE BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, em face da Sentença de fls. 288/289, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da “
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada
”, ajuizada por QBE Brasil Seguros S/A, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de anular a multa administrativa aplicada à autora no Processo Administrativo n.º 0111-069.5578-4, no valor de R$ 43.833,09 (quarenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e nove centavos).

Irresignado, o PROCON/ES pugna, às fls. 295/303, pela reforma da r. Sentença ao argumento, em síntese, de que: (
i
) a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, após regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) o valor razoável e proporcional da multa; (
iii
) a sentença, ao anular integralmente a multa administrativa desconsiderou o caráter pedagógico da sanção.

Conforme relatado, a controvérsia central reside em verificar se o pagamento da indenização securitária pela Apelada tem o condão de afastar a multa administrativa imposta pelo Apelante.

Na origem, a seguradora ajuizou ação anulatória em razão de penalidade imposta pelo PROCON/ES, decorrente de reclamação formulada por Rosilene Caliari, em virtude de suposta negativa de pagamento de indenização securitária relativa ao falecimento de seu pai, Sr. Mário Cezar Caliari, beneficiário de seguro de vida vinculado à conta de energia elétrica.

Consta dos autos que, em audiência realizada perante o PROCON/ES, a seguradora propôs acordo para pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.642,78 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), o qual, embora inicialmente rejeitado, foi posteriormente aceito pelos beneficiários, tendo havido o efetivo pagamento, conforme comprovantes de fls. 139/141.

O juízo
a quo
reconheceu que o conflito foi solucionado de forma espontânea e integral, motivo pelo qual a imposição da multa administrativa se tornou desnecessária e desarrazoada.

Cumpre destacar, de início, que o PROCON, à luz do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº 2.181/97, detém competência para instaurar processos administrativos e aplicar sanções em face de fornecedores que violarem normas consumeristas.

Trata-se do exercício regular do poder de polícia, cujo objetivo é assegurar a efetiva proteção dos direitos do consumidor, de natureza pública e interesse social.

Conforme precedente deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2.
O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no sentido de que o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90 está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois, como dito, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.
(...) 5. As multas aplicadas pelo PROCON trazem embutidas, por certo, a ideia de prevenção, repressão e autotutela da própria Administração, além de atuarem na preservação de valores que atingem a toda coletividade, de forma a desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do fornecedor do produto ou serviço, sem deter qualquer função ressarcitória. (...) 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença. (TJES, Apelação Cível n. 0041640-58.2013.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível. Julgado em 20/05/2024).
Sem grifos no original

Não obstante, o poder sancionatório da Administração Pública deve estar vinculado ao interesse público que o justifica. Assim, uma vez demonstrado que a seguradora cumpriu sua obrigação e ressarciu integralmente o consumidor, não subsiste razão para manutenção da multa administrativa, que, no caso concreto, deixa de cumprir função pedagógica ou coercitiva.

De forma análoga:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. DIFICULDADE NA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE DÉBITO. ART. 52, § 2º, DO CDC. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME - Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que anulou processo administrativo e revogou multa aplicada à instituição financeira, por suposta dificuldade imposta aos consumidores na liquidação antecipada de contratos de crédito, prevista no art. 52, § 2º, do CDC. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR -
A atuação do PROCON possui caráter preventivo e repressivo, mas a resolução integral das reclamações após a notificação e sem oposição aos pleitos dos consumidores afasta a necessidade de sanção. - A aplicação da multa não pode ter finalidade meramente arrecadatória e deve observar o princípio da razoabilidade, especialmente quando o fornecedor demonstra ter cessado a prática e reparado os danos.
- A regularização dos contratos e o ressarcimento dos consumidores, comprovados nos autos, configuram circunstância capaz de desconstituir a penalidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJMG, Apelação Cível n. 5007344-69.2022.8.13.0702, Rel. Des. Renato Dresch, Sétima Câmara Cível. Julgado em 27/05/2025).
Sem grifos no original

O processo administrativo em exame tramitou regularmente, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo vício formal que justifique sua nulidade. Contudo, a legalidade formal do procedimento não é suficiente para legitimar a manutenção da penalidade quando o pressuposto fático que a originou deixa de existir.

Com efeito, a infração que motivou a autuação foi integralmente sanada pela seguradora, razão pela qual a subsistência da multa revela-se desproporcional e destituída de finalidade pública.

Nessa perspectiva, o controle jurisdicional dos atos administrativos deve alcançar não apenas a legalidade formal, mas também a legitimidade e a conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

Embora não caiba ao Judiciário substituir-se à Administração na análise da conveniência e oportunidade do ato, é possível o controle judicial quando a penalidade se mostra desprovida de justa causa ou de utilidade ao interesse coletivo.

Como ensina Hely Lopes Meirelles:

“
Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra.
O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário,
cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.
” (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª ed., Malheiros, 2014, pp. 789/790)
Sem grifos no original

Desse modo, é legítima a atuação do Judiciário para reconhecer a nulidade de sanção administrativa que, embora formalmente válida, se mostra destituída de finalidade, como no caso dos autos, em que o objetivo de proteção ao consumidor foi plenamente atingido com o pagamento da indenização securitária.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a r. Sentença, que anulou a multa administrativa aplicada à Apelada no Processo Administrativo n.º 0111-069.5578-4.

Condeno o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.